Tribunal: TJDFT
Processo: 0748565-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE ESCOLAR E NÃO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. ALEGADA REDUÇÃO DE CUSTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DAS AULAS. PANDEMIA COVID-19. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do pedido de tutela de urgência condiciona-se à demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.
2. Como é de conhecimento amplo, a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino, foi determinada pelo Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020, situação essa que perdurou ao longo de vários meses até autorização judicial para retorno gradativo das aulas presenciais nas escolas particulares, a partir de setembro de 2020.
3. Ausente um mínimo de contraditório, não há como deferir o pedido de redução de mensalidade escolar em tutela de urgência com base em argumentos de meras conjecturas quanto à drástica redução de despesas da instituição de ensino, notadamente quanto à sua folha de pagamento, sem que tenha sido apontada pela agravante uma redução em seu salário ou demissão do emprego, a deduzir que não se encontra despojada de recursos para pagamento das mensalidades do contrato de educação escolar.
4. A instituição pode ser compelida, judicialmente, a flexibilizar o pagamento das mensalidades, mas após avaliação pormenorizada da condição individual da unidade familiar e das demais peculiaridades do caso concreto.
5. Recurso desprovido.